Tribunal: TJMT
Processo: 1006013-44.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006013-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), ANA MARIA MARCONDES BARRETTO - CPF: 030.124.128-75 (AGRAVANTE), MARIA IGNEZ MARCONDES BARRETTO - CPF: 011.735.098-28 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (AGRAVADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - CPF: 081.532.918-07 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ITBI. DEPÓSITO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE IMÓVEL DA LIDE. LEVANTAMENTO PARCIAL DE VALORES. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo de cumprimento de sentença em ação anulatória de lançamento fiscal que indeferiu pedido de levantamento de valores depositados judicialmente a título de ITBI. A sentença de origem havia anulado parcialmente o lançamento fiscal e reconhecido a ilegitimidade ativa das autoras quanto ao imóvel de matrícula nº 793, o qual foi excluído da lide com trânsito em julgado.

II - Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a manutenção do depósito judicial referente a imóvel excluído da lide por ausência de titularidade das autoras; (ii) saber se é possível o levantamento parcial da quantia depositada, diante da sentença que reconheceu base de cálculo inferior àquela fixada no lançamento fiscal anulado, especialmente quanto ao imóvel de matrícula nº 1.533.

III - Razões de decidir

3. A sentença reconheceu expressamente que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor do negócio jurídico efetivamente celebrado, afastando a adoção de estimativas fiscais unilaterais.

4. O imóvel de matrícula nº 793 foi excluído da lide por ausência de titularidade das autoras, tornando indevida a manutenção de valores a título de ITBI relativos a esse bem.

5. A decisão agravada extrapola os limites do título executivo ao negar o levantamento parcial do depósito, configurando afronta ao devido processo legal tributário e ao art. 38 do CTN, especialmente à luz da tese firmada no Tema 1.113 do STJ.

IV - Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "
1. É ilegítima a manutenção de depósito judicial referente a imóvel excluído da lide por ausência de titularidade das autoras. 2. A base de cálculo do ITBI deve observar o valor real do negócio jurídico declarado pelas partes, vedada a utilização de estimativas fiscais unilaterais em desconformidade com o título executivo judicial.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA MARCONDES BARRETTO e MARIA IGNEZ MARCONDES BARRETTO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos do cumprimento de sentença da ação anulatória de lançamento fiscal (Processo n. 1000063-94.2022.8.11.0053), que indeferiu o pedido de levantamento de valor depositado judicialmente, correspondente ao ITBI incidente sobre imóvel excluído da lide.

As agravantes alegam que a decisão agravada violou os limites objetivos da coisa julgada e incorreu em omissão relevante, ao manter sob constrição o montante relativo ao ITBI lançado sobre o imóvel da matrícula n. 793, o qual foi expressamente excluído da demanda por decisão judicial, diante da inexistência de prova de propriedade à época da operação societária.

Ademais, argumentam que a sentença de mérito reconheceu expressamente que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor efetivo do negócio jurídico realizado, no caso, operação de redução de capital social com versão de patrimônio às sócias, no montante total de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Todavia, o juízo a quo, ao determinar o cumprimento da sentença, utilizou como parâmetro valores superiores, lastreados em estimativas unilaterais do fisco municipal e na posterior alienação de um dos imóveis (matrícula n. 1.533) a terceiro (empresa ONÇAFARI), que não integra a operação societária objeto da ação anulatória.

Requerem, ao final, a reforma da decisão agravada, com o imediato levantamento da quantia de R$ 7.069,24 e a correção da base de cálculo adotada para o imóvel da matrícula n. 1.533, conforme os parâmetros estabelecidos na sentença.

Não houve pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões apresentada pelo MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO, cujas razões encontram-se no Id. 281690859, na qual requer o desprovimento do agravo, com a consequente manutenção da decisão impugnada.

Não houve manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no bojo de cumprimento de sentença oriundo de ação anulatória de lançamento fiscal (autos n. 1000063-94.2022.8.11.0053), por meio da qual se indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados judicialmente pelas agravantes.

A controvérsia em exame diz respeito à legitimidade da manutenção do depósito judicial do ITBI relativo a imóvel excluído da lide por ausência de titularidade, bem como à possibilidade de levantamento parcial da quantia reconhecidamente indevida, tendo em vista sentença que fixou base de cálculo inferior àquela constante no lançamento fiscal anulado.

As agravantes sustentam, em síntese, a ilegalidade da decisão agravada, ao argumento de que não subsiste fundamento para a permanência do depósito judicial referente ao imóvel de matrícula n. 793, devendo, portanto, ser o valor respectivo liberado em favor das autoras. Alegam, ainda, que a decisão exorbita os limites do título executivo judicial, impondo ônus indevido às autoras e configurando risco de enriquecimento sem causa por parte do Município agravado.

Diante disso, postulam a reforma da decisão agravada, com o consequente levantamento imediato da quantia de R$ 7.069,24 (sete mil e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), bem como a correção da base de cálculo do ITBI incidente sobre o imóvel de matrícula n. 1.533, em conformidade com os parâmetros fixados na sentença.

O recurso comporta acolhimento.

De início, cumpre destacar que a sentença proferida no feito originário julgou parcialmente procedente o pedido, para anular o lançamento fiscal do ITBI, determinando que a base de cálculo do tributo deve se restringir ao valor do negócio jurídico efetivamente celebrado, consubstanciado na operação de redução de capital social com versão de patrimônio às sócias, no montante total de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) – valor este declarado pelas próprias partes.

Assim, restou afastada, de forma clara, a utilização de valores arbitrários baseados em estimativas unilaterais do fisco municipal, que motivaram a propositura da ação originária (Autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal n. 1000063-94.2022.8.11.0053).

Confira-se o dispositivo da sentença:

“[...] Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Ana Maria Marcondes Barretto e Maria Ignez Marcondes Barretto em face do Município de Barão de Melgaço/MT para DECLARAR a nulidade do lançamento fiscal, bem como DETERMINAR que se faça recolher o ITBI, relativo a venda do imóvel descrito na exordial, tomando como a base de cálculo o valor da transação, conforme tese fixada pelo C. STJ. Assim, JULGO EXTINTA, com resolução de mérito, esta demanda, à luz do art. 487, I do CPC” (Autos n. 1000063-94.2022.8.11.0053, Id. 87288574 - Pág. 12).

Ademais, no curso da ação de conhecimento, foi reconhecida a ausência de legitimidade ativa das autoras em relação ao imóvel de matrícula n. 793, em razão da inexistência de comprovação de titularidade à época da operação, o que pode ser extraído do juízo de retratação, vejamos:

“[...] Essas, as razões por que reconsidero a decisão para:

i) dar provimento, em parte, à apelação do Município de Barão de Melgaço para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de redução da base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI relativo ao imóvel, matrícula nº 793, registrado no Primeiro Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Santo Antônio de Leverger, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (ausência de interesse processual); e

ii) dar provimento à apelação de Maria Ignez Marcondes Barretto e Ana Maria Marcondes Barretto para estabelecer o proveito econômico obtido na causa como base de cálculo dos honorários advocatícios” (Autos n. 1000063-94.2022.8.11.0053, Id. 135314442 - Pág. 12 e 13).

Tal exclusão – com trânsito em julgado – esvazia qualquer discussão acerca da exigibilidade do ITBI correspondente a este bem, tornando ilegítima a manutenção da quantia depositada judicialmente a esse título.

A decisão agravada, ao indeferir o levantamento parcial do depósito, adotou interpretação excessivamente restritiva dos limites objetivos da sentença, confundindo a determinação judicial de adequação da base de cálculo do tributo com a necessidade de manutenção integral da quantia inicialmente depositada, sem considerar a exclusão superveniente de parte do objeto tributável.

Nos termos do art. 38 do CTN, o ITBI incide sobre o valor venal do bem ou direito transmitido, sendo certo que a jurisprudência dominante — especialmente à luz do Tema n. 1.113 do STJ — veda a substituição do valor do negócio jurídico por parâmetros fiscais unilaterais, salvo mediante processo administrativo próprio.

No caso concreto, o montante depositado judicialmente (Id. 94509033 dos autos originários), referente ao imóvel de matrícula n. 1.533, foi calculado com base em estimativas fiscais fixadas unilateralmente pela parte agravada, configurando excesso de garantia, em descompasso com o comando judicial exarado na sentença e com o devido processo legal tributário.

Dessa forma, reconhece-se o direito das agravantes ao levantamento da quantia de R$ 7.069,24 (sete mil e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), referente ao ITBI incidente sobre o imóvel excluído da lide, bem como à revisão da base de cálculo do ITBI relativo ao imóvel de matrícula n. 1.533, conforme os termos do título executivo judicial, com observância do valor real da operação societária de redução de capital, proporcional à fração do bem transmitida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para:

a)

Autorizar o imediato levantamento da quantia de R$ 7.069,24 (sete mil e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), depositada judicialmente a título de ITBI referente ao imóvel da matrícula n. 793, excluído da lide por decisão judicial;

b)

Determinar que a base de cálculo do ITBI incidente sobre o imóvel de matrícula n. 1.533 observe o valor do negócio jurídico celebrado (redução de capital social), proporcional à fração transmitida, vedada a utilização de estimativas fiscais ou de valores atribuídos à posterior alienação a terceiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025